Tribunal: STF
Processo: ADI 103
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-18
Data de publicação: 1989-10-18

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE RONDONIA, DE 1989, PERANTE OS ARTIGOS 167, IV E 165, PAR.
9.,  AMBOS DA CARTA FEDERAL.
CAUTELAR INDEFERIDA, PORQUE, ESTANDO A EFICACIA DA NORMA A DEPENDER
DA EDIÇÃO DE LEI ORDINARIA E DA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO, NÃO SE
CONFIGURA A IMINENCIA DO RISCO RECEADO.